Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema Sisbajud na modalidade reiterada (“Teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
5. No atinente ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos, para fins de interposição de recurso perante as instâncias superiores, tem-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no caso em comento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.